Tribunal: TJES
Processo: 5017210-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017210-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONAS FERREIRA SANT ANA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017210-43
.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
JONAS FERREIRA SANT’ANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Jonas Ferreira Sant’Ana, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento “Mavacanteno”, sob pena de multa diária. O agravante alega inobservância das teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e ausência de prévia oitiva do NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS,
mas
registrado na ANVISA, em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a observância de requisitos cumulativos fixados pelo STF, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação (RE 566.471 – Tema 6 da repercussão geral).

4. A ausência de laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS impede o deferimento da tutela de urgência.

5. A decisão de primeiro grau baseou-se unicamente em prescrição médica, sem prévia consulta ao NATJUS, contrariando o item 3, alínea “b”, da tese firmada pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

6. A concessão do medicamento sem comprovação científica de sua eficácia, segurança e efetividade viola as balizas da medicina baseada em evidências e os limites da atuação judicial definidos pelos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige, cumulativamente, a comprovação da negativa administrativa, da inexistência de substituto terapêutico, da eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da incapacidade financeira do paciente.

2. A decisão judicial que defere medicamento não incorporado com base apenas em prescrição médica, sem consulta ao NATJUS e sem análise da legalidade do ato administrativo, contraria as teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; STF, RE nº 566.471 (Tema 6 da RG), Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024; STF, STA 175-AgR.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017210-43
.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
JONAS FERREIRA SANT’ANA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
De acordo com a
súmula vinculante nº 60 do STF “
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

N
o julgamento do tema nº 1.234
o STF fixou diversas teses
aplicáveis às
demandas que versam sobre
o
fornecimento de medicamento
s
,
est
a
b
e
lecendo

regras de competência
e custeio,
definição de medicamentos
incorporados e não incorporados, fixação de parâmetros para a análise judicial do ato administrativo de indeferimento
d
e
medicamento pelo SUS, além de orientações gerais sobre a criação de uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais
sobre esse tema
.

Eis as teses fixadas no aludido precedente quanto à
análise judicial dos atos administrativos de indeferimento de medicamentos pelo SUS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.

[...
]

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS:

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

[...]”.

(
STF –
RE
nº
1.366.243, Relator
Ministro

Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024,
Repercussão Geral –

Divulgado em 10/10/2024 e publicado em 11/10/2024
).

Outrossim, estabelece
a súmu
la vinculante nº 61,
que
“
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

E a
o ensejo do julgamento
do tema nº
6

o STF
decidiu que a
ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo,
e definiu as hipótese
s
excepcionais em que se admite a concessão de medicamento
que, a despeito de
registrado na ANVISA
, não
foi
incorporado
ao
S
US.

Eis a ementa do precedente a que me refiro:

“
Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento.

I. Caso em exame:

1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde.

2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.

3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.

4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas.

II. Questão em discussão:

5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir:

6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:

6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.

6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.

6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências.

7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de julgamento:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

[...]”.

(RE nº 566.471, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2024, Repercussão Geral, Divulgado em 27/11/2024 e Publicado em 28/11/2024)

Na hipótese,
a
s provas
reunidas nessa fase de cognição não exauriente comprovam que o agravado foi diagnosticado com “
miocardiopatia hipertrófica septal
assimétrica obstrutiva tipo II
, com gradiente intraventricular de
67
mm
H
g,
insuficiência mitral leve a moderada e alteração do relaxamento ventricular”, tendo o médico que o assiste indicado a necessidade de uso do medicamento “Mavacanten
o
5mg, 2 (dois) comprimidos ao dia”,
o qual
não foi incorporado às listas de dispensação de medicamentos do SUS, a despeito de ter registro na ANVISA
.

T
odavia, a petição inicial não foi instruída com laudos médicos que comprov
em
a
impossibilidade de substituição
do fármaco
por outro constante das listas do SUS
ou do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da doença que aflige o paciente
.

T
ambém não apresentou nenhum documento que comprove,
à luz da medicina baseada em evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldad
o
por evidências científicas de alto nível,
assim como a
imprescindibilidade clínica do tratamento
por meio de
laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado.

N
ão obstante,
a decisão agrava
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial e determinou o fornecimento imediato do medicamento sem prévia
consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou a entes
e
pessoas com expertise técnica na área,
contrariando a tese fixada

no item 3, alínea “b”, do tema nº 6 da repercussão geral do STF ao fundamentar sua decisão
unicamente
na
prescrição médic
a

apresentada
pelo autor da ação.

A
cresça-se que o laudo médico anexado
aos
autos limita-
se
a
descrever
o diagnóstico do paciente e a indicar a necessidade do uso do medicamento supramencionado, nada dispondo quanto à impossibilidade de substituição por outro fármaco padronizado
pelo SUS
ou
a respeito da imprescindibilidade do tratamento.

D
estarte, não comprovados os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado,
ao menos

nessa fase de cognição não exauriente
, impõe-se a
reforma
da decisão
agravada
.

Outrossim, nada impede
que no curso do processo, havendo
a produção de

outras
provas que
demonstrem
o preenchimento dos requisitos supramencionados
seja reapreciado
o pedido deduzido pelo agravado.

P
or estas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)